Tribunal: TJDFT
Processo: 0717953-21.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. INSOLVÊNCIA CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS DÍVIDAS SUPLANTAM O PATRIMÔNIO DO DEVEDOR OU SUA CAPACIDADE DE PAGAMENTO.

1. Se a sentença vergastada analisou devidamente as questões de fato e de direito, indicando seus fundamentos, em observância ao art. 489, inciso II, do CPC, não merece acolhida a tese de nulidade por ausência ou insuficiência de fundamentação. Preliminar rejeitada.

2. O procedimento de insolvência civil tem por objetivo a declaração de que o devedor, pessoa natural ou pessoa jurídica não empresarial, possui mais dívidas do que bens ou capacidade de pagamento.

3. O emprego de tal medida, porque afeta o status jurídico do sujeito passivo, deve ser feito de maneira excepcional, dependendo, para tanto, de prova cabal de que as dívidas suplantam o patrimônio do devedor ou sua capacidade de pagamento.

4. A recalcitrância em efetuar o pagamento da dívida, o longo período de duração da execução e a circunstância de não serem encontrados bens passíveis de penhora não são suficientes para o reconhecimento da insolvência civil do devedor. Se o autor não instruiu os autos com elementos que, somados às circunstâncias referidas, permitam concluir, com segurança, que as dívidas suplantam o patrimônio ou a capacidade do devedor de pagar, há que se reconhecer que não fez a prova do fato constitutivo de seu direito e, consequentemente, o pedido de declaração da insolvência é improcedente.

5. Apelo não provido.